Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748663-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade da dívida - prescrição - obrigação de fazer n. 0713106-64.2024.8.07.0005, indeferiu a gratuidade da justiça requerida. Confira-se a decisão agravada (ID 216214217, dos autos de origem): A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Foi oportunizada ao autor a comprovação de sua alegada situação de hipossuficiência, conforme decisão de ID n. 212152717. Tendo em vista a inércia do autor em comprovar a incapacidade de arcar com os custos do processo, indefiro o pedido de gratuidade. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Intime-se. Em suas razões recursais o Agravante alega que: 1) está amplamente comprovado nos autos que ele tem direito a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, devendo ser isento do pagamento de qualquer ônus advindo do presente processo; 2) labora como pedreiro e todos os seus ganhos estão demonstrados nos extratos bancários juntados aos autos. Ademais, não declara IR, o que corrobora com a alegação de parcos recursos financeiros; 3) o valor que recebe é destinado ao seu sustento e a subsistência de sua família; 4) não há sequer um elemento que indique que ele possui suficiência econômica para arcar com as custas e despesas processuais, pelo contrário, todo o conjunto probatório demonstra suas precárias condições financeiras, o que torna inviável o custeio das despesas processuais e honorários advocatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para determinar que seja deferido a ele o benefício integral da assistência judiciária nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e na Lei n. 1.060/50. DECIDO. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. O Agravante foi intimado para comprovar sua condição de hipossuficiente tanto na origem quanto nesta instância recursal, todavia, não comprovou satisfatoriamente em nenhum dos casos. Apesar de afirmar que trabalha como pedreiro, sequer declinou nos autos sua renda aproximada. No caso, o Agravante deixou de comprovar a sua hipossuficiência financeira, mesmo depois de intimado a fazê-lo. Pontue-se que o valor da causa é baixo de R$ 198,21 (cento e noventa e oito reais e vinte e um centavos), além disso, há de se considerar que os valores custas no âmbito do TJDFT são baixos, o que não impede ao Agravante o acesso à justiça. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024 15:10:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador